Tribunal: CARF
Processo: 16641.000217/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16641.000217/2008-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.815 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
LINS FERRAO ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 30/06/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP
COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES NOS DADOS RELACIONADOS
AOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
CFL 68.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de
contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 70/87) interposto contra decisão no acórdão da
5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG) de fls.
62/67, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no AI -
Auto de Infração – DEBCAD no 37.200.798-8, no montante de R$ 798.573,55 (fls. 2/8),
acompanhado do Relatório Fiscal do Auto de Infração (fls. 15/16) e do Relatório Fiscal de
Aplicação da Multa (fls. 17/19), referente à aplicação da multa por descumprimento de obrigação
acessória – CFL 68, conforme transcrição abaixo (fl. 2):
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16641.000217/2008-70
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.815 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000217/2008-70

Apresentar a empresa o documento a que se refere a Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32,
inciso IV e parágrafo 3o, acrescentados pela Lei no 9.528, de 10.12.97, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
previsto na Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32, IV e parágrafo 5o, também acrescentado
pela Lei no 9.528, de 10.12.97, combinado com o art. 225, IV e parágrafo 4o, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de
06.05.99.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32, parágrafo 5o, acrescentados pela Lei no 9.528, de
10.12.97 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048,
de 06.05.99, art. 284, inciso II (com a redação dada pelo Decreto no 4.729, de 09.06.03)
e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso I, do RPS.
VALOR DA MULTA: R$ 798.573,55
SETECENTOS E NOVENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS
REAIS E CINQÜENTA E CINCO CENTAVOS.*****
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 63):
Trata-se do Auto de Infração de obrigação acessória, DEBCAD 37.200.798-8, no valor
de R$ 798.573,55 (setecentos e noventa e oito mil, quinhentos e setenta e três reais e
cinqüenta e cinco centavos), lavrado por infração ao disposto no art. 32, IV, § 5o da Lei
n° 8.212, de 24 de julho de 1991, combinado com o art. 225, IV, e § 4° do Regulamento
da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto 3.048, de 6 de maio de 1999 (CFL
68).
Conforme Relatório Fiscal, fls. 14/21, foi constatada a omissão de fatos geradores em
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), relativos ao pagamento de pró-labore aos sócios da empresa,
identificados nos lançamentos contábeis registrados a título de "Despesas de
Assessoramento Administrativo" e "Serviços de Terceiro PJ".
Consta que os pagamentos foram efetuados diretamente aos sócios, tendo sido
constatada a prática de atos simulados, com a finalidade de suprimir as contribuições
previdenciárias e outros tributos, conforme descrito no Relatório Fiscal do AI
37.200.796-1 e seus anexos.
As contribuições incidentes sobre os referidos fatos geradores estão incluídas nos AI
37.200.796-1 e 37.200.797-0, emitidos na mesma ação fiscal. Os valores não declarados
foram comparados com as informações prestadas em GFIP, mediante consulta aos
sistemas informatizados CNISA e GFIP WEB.
A multa foi aplicada de acordo com a legislação de regência: art. 32, IV, § 5° da Lei n°
8.212, de 1991, e art. 284, II, § 2o e 373 do RPS, conforme discriminado, por
competência, às fls. 16/21. Não ficaram configuradas circunstâncias agravantes nem a
atenuante da penalidade.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 29/11/2008 (AR de fl. 24) e
apresentou sua impugnação (fls. 25/42), com os seguintes argumentos consoante resumo no
acórdão da DRJ (fls. 63/66):
(...)
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.815 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000217/2008-70

O contribuinte foi cientificado da autuação em 29/11/2008, conforme cópia de Aviso de
Recebimento (AR), juntada às fls. 23, e apresentou impugnação em 17/12/2008,
conforme despacho às fls. 55, juntada às fls. 24/53.
Nela, alega inexistência de simulação por parte da empresa autuada e afirma que os
agentes fiscais obraram com erro ao desconsiderarem personalidades jurídicas lícitas e
regularmente constituídas, que inexiste suporte fático que corrobore a equivocada
constatação de prática de atos simulados por parte da contribuinte e que todos os atos,
sob as perspectivas jurídica ou econômica, inserem-se unicamente dentro do conceito de
elisão fiscal, na definição de economia tributária lícita, e, portanto, encontram abrigo no
ordenamento jurídico vigente.
Conta que a contribuinte é uma tradicional empresa familiar no comércio varejista e que
nem todos os seus participantes interessam-se ou estão aptos a atividades de gestão
dentro da empresa.
Diz que as mudanças na estrutura gestora da Lojas Pompéia não ocorreram unicamente
em razão de planejamento tributário, mas em sintonia com a dinamização deliberativa,
com o processo sucessório interno e com os interesses comuns dos sócios gestores.
Explica que, com a passagem dos anos e a ampliação da família, tornou-se necessária a
constituição de sociedades detentoras de participações (holdings) para reorganizar o
quadro societário da empresa. Surgiram então, em 1998, a Lifepart Ltda, com 55,27%
de participação, e a Dema Ferrão — Administração e Participações Ltda, com 37,23%.
Em 27/04/2005, nova alteração no quadro societário fez com que remanescessem como
sócios: Lins Sperotto Ferrão, com participação de 0,5979%, Valdemar Sperotto Ferrão,
com 0,3290%, Lifepart Ltda, com 59,1972%, Dema Ferrão, com 32,5807%, Baptistella
Controlpart Ltda, com 3,6476%, e Ferrão Participações Ltda, com 3,6476%.
Diz que, em 1998, quando da criação da Pompéia Participações, não eram todos os
sócios das Lojas Pompéia que a integravam, como referem os agentes fiscais, mas
apenas os sócios gestores, restando de fora as holdings constituídas até então, detentoras
da maior parte do capital social da empresa, cuja composição descreve.
Afirma que, diante daquele quadro, mostrou-se conveniente a constituição de uma
sociedade destinada ao desempenho das funções de administração dentro das Lojas
Pompéia, tendo havido assim a separação entre os papéis de sócios e de gestores.
Explica que o intermédio de uma pessoa jurídica, no caso, facilita a fixação da
remuneração pelo serviço prestado, sem a necessidade de deliberações acerca do pró-
labore e diz que a distinção entre distribuição de lucros e pagamento de pró-labore não é
de fácil assimilação em uma empresa familiar.
Afirma que todos os membros da Pompéia Participações efetivamente prestaram
serviços a Lojas Pompéia, mas não há que se confundir a constituição de sociedade
entre prestadores de serviço com a prestação de serviços pessoais.
Considera que descaracterizar ou desconsiderar a personalidade jurídica da Pompéia
Participações ou das holdings que a sucederam é um desrespeito à autonomia da
vontade e ao direito constitucional de livre iniciativa.
Alega inexistir discordância entre as finalidades declaradas publicamente na
constituição das respectivas pessoas jurídicas e o desempenho efetivo de suas
atividades.
Afirma constar da própria ação fiscal a comprovação de que os sócios integrantes da
Pompéia Participações prestaram, de fato, os serviços contratados e este grupo
diferenciava-se da totalidade integrante da Lojas Pompéia, nada lhes impedindo de
explorarem juntos, sob forma societária, o conhecimento que detinham das operações de
administração em uma grande rede de comércio varejista.
Alega que vários fatos corriqueiros foram apontados pela fiscalização como
comprovantes de irregularidades na constituição e desempenho da Pompéia
Participações e demais controladoras.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.815 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000217/2008-70

Aduz que o fato das empresas contratadas não possuírem empregados decorre da
natureza do próprio negócio.
Aduz ainda que, no relatório fiscal, foi incorretamente mencionado que "os livros
contábeis e talões de notas fiscais de todas as empresas contratadas foram encontrados
na sede da empresa contratante Lojas Pompéia". Afirma tratar-se de uma impropriedade
gravíssima, pois o que ocorreu foi que, na abertura do procedimento fiscal junto a Lojas
Pompéia, foi requisitada, pelos próprios agentes, a apresentação dos documentos
contábeis das sociedades contratadas, o que foi prontamente atendido pelo contador
terceirizado que atende a todo o grupo familiar, sendo que tais documentos estavam no
escritório contábil.
Em seguida, discorre sobre o direito à economia tributária lícita, afirmando que o ataque
do Fisco ignora o princípio da legalidade e está voltado ao bem sucedido
remanejamento estrutural da gestão da Lojas Pompéia, que resultou numa lícita
economia tributária para a sociedade e seus gestores.
Diz que, no relatório fiscal, de forma confusa e imprópria, foi referido o conceito de
simulação, parecendo, ao final, que os agentes fiscais tentaram enquadrar a conduta da
contribuinte, de modo genérico, no conceito de evasão fiscal.
Discorre acerca dos conceitos de evasão e elisão fiscal, utilizando fundamentos da
doutrina, definindo como evasão fiscal a conduta ilícita do sujeito passivo da relação
tributária que, de maneira direta ou indireta, neste caso, usando expedientes de fraude à
lei, simulação ou dolo, descumpre a legislação tributária, e como elisão fiscal as práticas
que, sem contrastar com o ordenamento jurídico permitiram ao contribuinte o alcance
de uma economia tributária lícita, sujeitando-o, por meio de um planejamento prévio, a
um regime tributário mais favorável.
Argumenta que a Receita Federal equivoca-se ao classificar como ilícitos atos que
configuram caso de elisão fiscal e que, de forma alguma, a constituição das sociedades
destinadas à gestão da Lojas Pompéia pode ser tida como fictícia, simulada ou
fraudulenta, visto que seus objetivos reais são estritamente correspondentes aos
objetivos declarados, os serviços contratados são realmente prestados e, para tanto,
nunca foi empregado qualquer tipo de recurso irregular ou que se pudesse configurar em
fraude à lei. Operou-se tão-somente a reengenharia da condução dos negócios,
permitida pela legislação, refletida na criação de uma nova sociedade gestora.
Houve, assim, elisão fiscal, vez que a operação empreendida, de forma transparente,
permitiu a mudança do regime tributário de forma antecipada, inexistindo qualquer tipo
de simulação, conceito sobre o qual discorre.
Alega que não houve divergência entre a intenção declarada e a intenção real dos
agentes, seja na constituição das sociedades gestoras, seja na contratação procedida com
a Lojas Pompéia, que todo o procedimento foi claro e todos os atos efetivamente
realizados.
Destaca que não há que se confundir a personalidade jurídica de uma sociedade com a
personalidade física de seus sócios integrantes, e pede, ao fim, que seja reconhecida a
inexistência de simulação e a regularidade do procedimento da contribuinte e, por
conseguinte, a desconstituição do lançamento.
Da Decisão da DRJ

A 5a Turma da DRJ/JFA, em sessão de 9 de dezembro de 2009, no acórdão no 09-
27.540 (fls. 62/67), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fl.
62):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 30/06/2005
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. GFIP. FATOS GERADORES. OMISSÃO.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.815 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000217/2008-70

Constitui infração à legislação previdenciária a empresa deixar de informar em GFIP
todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 19/4/2010 (AR de fl.
69) e interpôs recurso voluntário em 12/5/2010 (fls. 70/87), com os mesmos argumentos da
impugnação, da qual é cópia ipsis litteris, alegando em síntese o que segue:
(i)
apresenta a estrutura societária das “Lojas Pompéia”, iniciando com um
breve histórico da empresa acerca da sua criação, constituição de
sociedades detentoras de participações – holdings e as alterações nas
participações societárias, concluindo com o interesse na constituição de
sociedades gestoras e
(ii)
discorre sobre o direito à economia tributária lícita: apresenta os conceitos
das condutas de evasão e elisão fiscal e alega a inexistência de simulação
no caso concreto.
Ao final requer:
(a) Seja reconhecida a regularidade dos procedimentos da Contribuinte, no caso
presente, inexistindo, de sua parte, simulação ou qualquer outra irregularidade
tributária que a constituísse em falta para com a Receita Federal;
(b) Como conseqüência do reconhecimento acima mencionado, seja desconstituído o
lançamento procedido pelo auto de infração lavrado no MPF n°
1010200.2008.00234, AI —DEBCAD n° 37.200.798-8.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Da obrigação acessória e do seu descumprimento
O motivo da autuação foi o fato da empresa ter apresentado a Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. A previsão legal
da penalidade imposta encontra-se nos artigos 32, inciso IV, § 5o da Lei no 8.212 de 1991
combinado com o artigo 284, II e 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048 de 1999, correspondendo a multa aplicável a cem por cento (100%) do
valor da contribuição devida e não declarada na GFIP, observado o limite, por competência, em
função do número de segurados, disciplinado pelo parágrafo 4° do artigo 32 da Lei n° 8.212 de
1991, com a redação dada pela Lei n° 9.528 de 1997, em consonância com o inciso I do artigo
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.815 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000217/2008-70

284 do RPS. O valor mínimo considerado de R$ 1.254,891 foi estabelecido pela Portaria
MPS/MF no 77 de 11/3/2008, publicada no D.O.U. de 12/3/2008.
Semelhantemente ao ocorrido na impugnação, no recurso voluntário o Recorrente
concentra suas alegações em justificar a inexistência da simulação por parte da empresa autuada,
sob os seguintes argumentos: (i) o fisco agiu com erro ao desconsiderar personalidades jurídicas
lícitas e regularmente constituídas; (ii) inexistência de suporte fático que corrobore a equivocada
constatação de prática de atos simulados por parte dos sócios do contribuinte e (iii) todos os atos,
sob as perspectivas jurídica ou econômica, inserem-se unicamente dentro do conceito de elisão
fiscal (na definição de economia tributária licita) e, portanto, encontram abrigo do ordenamento
jurídico vigente.
Delineia-se oportuno lembrar que a decisão de primeira instância já havia tratado
com propriedade o assunto, conforme excerto abaixo reproduzido (fls. 66/67):
(...)
O cerne do litígio reporta-se à efetiva ocorrência de fatos geradores de contribuições
previdenciárias, no caso, a remuneração paga aos sócios-diretores da empresa,
contribuintes individuais. Tal matéria foi abordada no voto do Al 37.200.796-1
(16641.000215/2008-81) de minha autoria, cujos excertos reproduzo abaixo:
Conforme demonstrado nos autos, a auditoria fiscal verificou que, não obstante a
impugnante ter contratado outras empresas para a prestação de serviços de
"Assessoramento Administrativo" e "Gestão Empresarial", estas empresas não
receberam nenhum pagamento da contratante, tendo sido todos os valores pagos
diretamente aos sócios-diretores (alínea "k", fls. 31). Ainda, de acordo com a
alínea "g" do mesmo relatório, os sócios da impugnante pagaram contribuição
previdenciária na condição de contribuintes individuais, mesmo não tendo
declarado nenhum rendimento de pró-labore no período considerado.
Veja-se o que dispõe a legislação acerca da ocorrência do fato gerador da
contribuição previdenciária:
Lei n° 8.212 de 1991
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade
Social, além do disposto no art. 23, é de:
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes
individuais que lhe prestem serviços; (Incluído pela Lei no 9.876, de
1999).
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes
pessoas físicas:
V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei n°9.876, de
1999).
j) o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e
o membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio
solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que
recebam remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou

1 Art. 8o A partir de 1o de fevereiro de 2009:
(...)
V - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do Regulamento da Previdência Social, para a qual não
haja penalidade expressamente cominada (art. 283), varia, conforme a gravidade da infração, de R$ 1.329,18 (um
mil trezentos e vinte e nove reais e dezoito centavos) a R$ 132.916,84 (cento e trinta e dois mil novecentos e
dezesseis reais e oitenta e quatro centavos);
(...)
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.815 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000217/2008-70

rural, e o associado eleito para cargo de direção em cooperativa,
associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o
síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção
condominial, desde que recebam remuneração; (Incluído pela Lei n°
9.876, de 1999).
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a
uma ou mais empresas, sem relação de emprego; (Incluído pela Lei n°
9.876, de 1999).
Verifica-se, da simples leitura dos dispositivos acima, que o pagamento de
remuneração a sócios-diretores da empresa caracteriza fato gerador de
contribuição previdenciária, independentemente da denominação que se dê aos
referidos pagamentos, conforme dispõe o art. 118 do CTN:
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos
contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu
objeto ou dos seus efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Assim, quer os pagamentos tenham sido efetuados aos sócios-diretores na
qualidade de pró-labore, como remuneração paga em decorrência do trabalho
pessoal, quer na qualidade de meros contribuintes individuais prestadores de
serviço, a contribuição previdenciária prevista no art. 22, III, acima transcrito, é
devida.
É de se ressaltar que o fato de o pagamento ter sido feito diretamente aos sócios
não foi contestado pela impugnante, tendo sido mesmo justificado (in verbis:
"economia de CPMF", fls. 78).
Ademais, a ocorrência de eventual simulação não teve qualquer efeito sobre o
cálculo do valor da contribuição devida, apurada no presente lançamento. Isto
porque não houve qualificação da multa, a qual foi aplicada nos termos no art. 35
da Lei n° 8.212, de 1991, na redação então vigente.
Da mesma forma, as alegações relativas à licitude do procedimento adotado pela
empresa para alcançar uma economia tributária (elisão fiscal), não têm o condão
de alterar o lançamento pelas razões já expostas.
Na medida em que os pagamentos efetuados aos sócios-diretores não foram
considerados pela empresa como fatos geradores de contribuição previdenciária, não
houve sua declaração em GFIP, motivo da presente autuação.
Considerando o entendimento acima esposado, de que os pagamentos efetuados
diretamente aos contribuintes individuais, a título de pró-labore ou a qualquer outro
título, constituem efetivamente fato gerador da contribuição em tela, está correta a
lavratura da presente autuação.
Ademais, considerando as alterações introduzidas pela Medida Provisória 449, de 4 de
dezembro de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009, que
acrescentou o art. 32-A e o art. 35-A à Lei n° 8.212, de 1991, e em observância ao
disposto no art. 106, II, "c" do CTN, deve-se avaliar a multa mais benéfica por ocasião
da liquidação do crédito, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 4 de
dezembro de 2009, publicada no DOU de 8.12.2009.
(...)
Da transcrição acima extraem-se os seguintes pontos relevantes:
(i)
a auditoria fiscal constatou que, não obstante a impugnante ter contratado
outras empresas para a prestação de serviços de "Assessoramento
Administrativo" e "Gestão Empresarial", estas não receberam nenhum
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.815 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000217/2008-70

pagamento da contratante, tendo sido todos os valores pagos diretamente
aos sócios-diretores, fato este inclusive não contestado pela impugnante;
(ii)
os sócios da impugnante pagaram contribuição previdenciária na condição
de contribuintes individuais, mesmo não tendo declarado nenhum
rendimento de pró-labore no período considerado;
(iii)
a ocorrência de eventual simulação não teve qualquer efeito sobre o
cálculo do valor da contribuição devida, apurada no presente lançamento,
isto porque não houve qualificação da multa;
(iv)
da mesma forma, as alegações relativas à licitude do procedimento adotado
pela empresa para alcançar uma economia tributária (elisão fiscal), não
têm o condão de alterar o lançamento;
(v)
os pagamentos efetuados aos sócios-diretores, na qualidade de
contribuintes individuais, a título de pró-labore ou a qualquer outro título,
constituem efetivamente fato gerador da contribuição previdenciária e
(vi)
por não terem sido considerados pela empresa como fatos geradores de
contribuição previdenciária, não houve sua declaração em GFIP, de modo
estar correta a lavratura da presente autuação.
Posta assim a questão, por entender pertinentes tais considerações, motivo pelo
qual as adoto como razões de decidir e, deste modo, não merece provimento as alegações da
Recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital